Tribunal: STF
Processo: RE 220134
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, pois foi
prequestionada a matéria constitucional suscitada na petição de recurso
extraordinário, vindo o Tribunal a quo a se pronunciar
sobre o tema em razão de embargos de declaração apresentados
para esse fim.